Tribunal: TJBA
Processo: 0505725-86.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505725-86.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO RIBEIRO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
ANAQUELE GONCALVES LIMA, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA

APELADO: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, ANAQUELE GONCALVES LIMA, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO
REPARATÓRIA.
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADAS PELO RÉU EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE LOJA
EM SHOPPING CENTER.
RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMPLEXA,
REUNINDO
CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO COMERCIAIS TÍPICOS COM
CLÁUSULAS DE REGULAMENTAÇÃO GERAL DISCIPLINANDO A PARTICIPAÇÃO E O ENQUADRAMENTO NO EMPREENDIMENTO COMO UM TODO.
DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO INDIVIDUAL DE CADA LOJISTA

QUE

SOFRE INFLUÊNCIA

COM A
COMPOSIÇÃO
ORGÂNICA

E
A
GESTÃO ESTABELECIDAS PELO SHOPPING.
INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM ESTRUTURAS VAZIAS, SEM INSTALAÇÃO DAS LOJAS ÂNCORAS ANUNCIADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE
AFETAM DIRETAMENTE A ATRAÇÃO DO PÚBLICO E
A
CLIENTELA DAS LOJAS MENORES (LOJAS SATÉLITES).
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS
ESTABELECIMENTOS
NO PRIMEIRO ANO DE FUNCIONAMENTO, DENTRE ELES A LOJA DO AUTOR.

P
REVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ EM TODAS AS FASES CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES DIVULGADAS OSTENSIVAMENTE PELO SHOPPING POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO. CARÁTER VINCULATIVO.
RESPONSABILIDADE DO EMPREENDIMENTO CONFIGURADA.
ASSUNÇÃO DOS PREJUÍZOS
QUE,
POR SEU TURNO,
NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO SHOPPING, PORQUANTO CABE AO LOJISTA AS DECISÕES ATINENTES À ATIVIDADE E OS RESPECTIVOS RISCOS
A ELA INERENTES
.
LUCROS CESSANTES CABÍVEIS NO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DA LOJA. VALOR A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE SUA QUANTIFICAÇÃO. DANOS EMERGENTES. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES RELATIVOS ÀS DESPESAS COM INSTALAÇÃO
DA LOJA
. PAGAMENTOS DE TRIBUTOS E SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DA LOJA. OBRIGAÇÃO
INTRÍNSECA

AO FUNCIONAMENTO NORMAL DE
QUALQUER COMÉRCIO, DESCABENDO A CONFIGURAÇÃO DE TAIS GASTOS COMO DANOS EMERGENTE
S

CAUSADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º
0505725-86.2016.8.05.0146
da Comarca de
Juazeiro
, na qual figura como Apelante
s
e Apelados

Ricardo Ribeiro Monteiro
e
TSC Juazeiro Shopping Center S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
,

em
re
jeitar as preliminares
suscitadas em contrarrazões, conhecer
e negar provimento

aos recursos
,
majorando-se os honorários de sucumbência
em sede recursal
, nos
termos do voto condutor
.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator